Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711094-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ELIAS CARNEIRO DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 11866313): APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DISTRITO FEDERAL. CONSUMIDORA PORTADORA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DOMICILIAR ININTERRUPTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, II, DO CPC/2015). CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA (EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 45/2004, 74/2013 e 80/2014). POSSIBILIDADE. SÚMULA No 421/STJ. SUPERAÇÃO. Demonstrada, por meio de relatórios médicos e demais documentos coligidos, a necessidade do funcionamento constante de aparelho de oxigenação que assegura a mínima qualidade de vida à apelada, deve o Distrito Federal arcar com os custos oriundos do fornecimento de energia elétrica a todo o aparato utilizado para aquele desiderato, protegendo, assim, o bem jurídico em questão: a vida. In casu, verifica-se que os fundamentos expendidos no decisório vergastado são irrepreensíveis, notadamente em face da ausência de elementos capazes de elidirem a necessidade de tutela do direito fundamental à vida, consoante pleiteado pela parte recorrida. Sob essa perspectiva, correto asseverar que os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes estava designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada. Após a promulgação das Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, o entendimento recente se consolida no sentido de ser a Defensoria Pública dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o, da CF/88), conferindo a ela o status de órgão autônomo e não um mero órgão da Administração Direta. Destarte, não deve subsistir a ideia de que há confusão entre credor e devedor quando o ente federativo é condenado a pagar honorários em favor da sua Defensoria Pública, restando superado, assim, o entendimento ventilado no enunciado da súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, bem como no julgamento do REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128). O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019